Tribunal: TJSP
Processo: 1013759-09.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Ação de indenização por danos morais e estéticos – Dinâmica dos fatos – Prova documental e oral – Artigos 28, 29, §2o e 34, do Código de Trânsito Brasileiro – Estado de necessidade que não afasta a responsabilidade – Artigo 929 do Código Civil – Dever de indenizar – Danos morais caracterizados – Valor mantido – Juros de mora desde a data do evento danoso –

Ementa:

ACIDENTE DE VEÍCULO – Ação de indenização por danos morais e estéticos – Dinâmica dos fatos – Prova documental e oral – Artigos 28, 29, §2o e 34, do Código de Trânsito Brasileiro – Estado de necessidade que não afasta a responsabilidade – Artigo 929 do Código Civil – Dever de indenizar – Danos morais caracterizados – Valor mantido – Juros de mora desde a data do evento danoso – Súmula 54 do STJ – Vedada reforma pra pior – Liquidação extrajudicial da seguradora ré que não impede a sua condenação nos encargos da mora – Pagamento condicionado à prévia satisfação da integralidade dos credores, caso subsista saldo remanescente – Questões que serão melhor esclarecidas na fase de cumprimento de sentença ou habilitação do crédito – Autorizada a redução do eventual valor recebido como indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestres (DPVAT).

Recurso da seguradora ré parcialmente provido e recurso da empresa ré não provido.